Tribunal: TJDFT
Processo: 0742329-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTAÇÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC.
1. Incabível a análise de argumentação não suscitada nas razões do Agravo de Instrumento, eis que configura inovação recursal.
2. Ademais, mesmo o exame de matéria de ordem pública – que não é o caso – depende de apreciação prévia pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
3. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.